Tribunal: TJSP
Processo: 1017982-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - AUTORA - tese - impossibilidade de utilização do imóvel por ausência de abastecimento de água - EXISTÊNCIA DE débitos pretéritos - demonstração - relatório de consumo contemporâneo - leitura idêntica de volume de água e esgoto ao longo dos meses debatidos na lide (janeiro a junho de 2015) - INDICAÇÃO DE

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - AUTORA - tese - impossibilidade de utilização do imóvel por ausência de abastecimento de água - EXISTÊNCIA DE débitos pretéritos - demonstração - relatório de consumo contemporâneo - leitura idêntica de volume de água e esgoto ao longo dos meses debatidos na lide (janeiro a junho de 2015) - INDICAÇÃO DE ausência de consumo pela autora e COBRANÇA de tarifa mínima e/ou faturada pela média dos meses pretéritos ao início da relação locatícia - RÉ - fato impeditivo do direito - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO QUE REZA O art. 373, ii, do cpc - pedido INICIAL - procedência - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.